Tribunal: TJMT
Processo: 1022353-97.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022353-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MIGUEL SOARES DE ARAUJO - CPF: 773.683.471-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL CONCEDIDA NA ORIGEM – OBRIGATORIEDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO – CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.843/2024 – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE – (ARTS. 5º, XL, DA CF E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) –
DECISÃO MANTIDA

–RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes.
" (RHC n. 221.271 AgR, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.05.2023).

O art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, que passou a prever a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo para a progressão. Todavia, referida exigência não pode retroagir para atingir situações consolidadas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal desta Capital, no processo executivo de pena n. 2001025-41.2019.8.11.0042, que concedeu a progressão de regime ao agravado Miguel Soares de Araújo, sem a determinação da realização do exame criminológico (Id. 232806651).

Em suas razões recursais, o
Parquet
postula pelo restabelecimento do regime inicial fechado e a determinação da realização do exame criminológico para a correta aferição do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime (id. 211867685).

Em sede de contrarrazões, a defesa objetiva o desprovimento do recurso (Id.
232803692
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (Id.
232803693
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso
(Id. 240186186).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca a reforma do
decisum
a fim de que seja restabelecido o regime inicial fechado, com a posterior determinação da realização do exame criminológico para a correta aferição do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão regimental.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque,
consoante recente decisão, do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que

"as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP)."
(HC n. 914.927, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 24.05.2024).

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
"A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes."
(RHC n. 221.271 AgR, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.05.2023) Destaquei

Verifica-se, que
a Lei nº 14.843, de 11.04.2024, que entrou em vigor na mesma data, deu nova redação a dispositivo legal (art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210, de 1984 Lei de Execução Penal), e a partir de então, em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Entretanto, sustentar que deveria a lei posterior retroagir para prejudicar o réu é orientação confrontante com o mandamento constitucional previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal -
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”, corroborado pelo art. 2º, parágrafo único, do CP
"A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado"
. Por isto mesmo, inadmissível.

Na espécie, nota-se que, ao tempo do deferimento da progressão ao agravado [
24
/01/2024]
, a exigência do referido exame criminológico consistia em faculdade do Juiz da Execução Penal, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, cuja medida deveria ser realizada mediante decisão fundamentada apta a demonstrar a efetiva imprescindibilidade da perícia.

Assim, é aplicável ao caso o disposto nos seguintes verbetes sumulares:

Súmula Vinculante n. 26:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

No mais, o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser efetivado de forma progressiva, passando o sentenciado do regime mais rigoroso ao mais ameno e, para tanto, devem ser considerados dois fatores essenciais: o cumprimento de um lapso temporal mínimo no regime anterior e o mérito do sentenciado.

Desta forma, atendidos tais requisitos, o sentenciado passa do regime fechado ao semiaberto, onde continua a ser vigiado e avaliado, averiguando-se cotidianamente seu progresso na ressocialização e, no regime intermediário, o réu pode se recuperar mais, a passar a merecer o regime aberto, ou demonstrar que realmente não merece novos benefícios.

Contudo, não era necessário a realização do referido exame diante da cristalina redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964, de 2019:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

Se há longa pena a cumprir ou se as infrações praticadas são graves, tais detalhes não podem obstar a progressão, posto que, além de não previstos em lei, configuraria
bis in idem
a utilização deles como fundamento de negativa de benefício previsto em sede de execução penal, dado que ambos derivam diretamente do processo de conhecimento, onde já foram examinados e sopesados.

Nesse quadro,
ante a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, a natureza dos crimes cometidos pelo réu não enseja necessariamente a sua determinação, eis que, por força do princípio da individualização da pena, o juiz deve analisar os casos concretos de acordo com a peculiaridade de cada um deles e, desta forma, aplicar a lei.

E assim decidiu o Ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça:

“HABEAS CORPUS. [...] EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024).
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO
(HC 240.770, j. 28.5.24) Destaquei

Ainda sobre a matéria:

"
Circunstâncias atinentes ao crime praticado e ao tempo de pena a cumprir não são suficientes para impedir a progressão e exigir a realização de exame criminológico, sendo necessária a ponderação de fatos ocorridos no curso da própria execução penal
."
(AgRg no HC nº 517.601, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 10/09/2019, DJe de 16/09/2019) Destaquei

Deste modo, quando restam dúvidas quanto à aptidão, e à capacidade do réu para ser progredido, o magistrado poderá determinar, fundamentadamente, a realização do referido exame, porém isso não é a regra geral, dada a individualidade de cada caso.

Aliado a isso,
denota-se que durante o período em que permaneceu no cárcere, o penitente exerceu atividade laborativa, sem qualquer intercorrência ou prática de falta grave, apresentando bom comportamento.

Nessa mesma linha de pensamento, registro, que na data de 24
/01/2024, o Juízo
a quo
concedeu ao agravado a progressão para o regime semiaberto, visto que alcançado o requisito objetivo em
01/12/2023
e o critério subjetivo, conforme atestado de comportamento carcerário favorável, consignando-se a inviabilidade na determinação da realização de estudo psicossocial em vista da excessiva inércia estatal em cumprir a medida, como se infere do seguinte trecho da decisão:

“[...] Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 01/12/2023, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, inexiste notícia acerca do envolvimento do apenado em nova prática criminosa, tampouco intercorrência intramuros, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Cumpre observar que, embora o apenado possua condenações pela prática de crime contra a vida, o que, em tese, conduziria à uma análise aprofundada acerca do mérito comportamental do penitente,
a direção da unidade prisional informou sobre a escassez de profissionais para realização de estudo psicossocial.

Ora, é bem verdade que o critério subjetivo é imprescindível para concessão do benefício da progressão de regime, no entanto, a inércia estatal não possui o condão de manter o recuperando no cárcere até a realização do exame, o que, na atual situação, não possui sequer data agendada. Ademais, de igual modo, a escassez de profissionais também não conduz à obrigatória submissão do recuperando a exame psiquiátrico.

Mesmo porque o aludido exame possui caráter singular e visa acautelar casos com particularidades específicas e não atuar de forma subsidiária à carência de estudo psicossocial.

Soma-se a isso a inexistência de qualquer elemento, além da natureza grave inerente aos próprios tipos penais dos delitos cometidos pelo apenado, que impeçam a concessão da benesse, bem como, o fato de que o recuperando se encontra inserido em frente de trabalho na Fabrica Built UP.

Desse modo, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a (o) recuperando(a) MIGUEL SOARES DE ARAUJO, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável”.
(Id. 232806651).

Sobre o tema:

“
A submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativo, cabendo ao condutor do processo executivo de pena, diante do caso concreto, analisar sua necessidade e, entendendo indispensável, determinar a realização da perícia mediante decisão fundamentada
.”
(N.U 1024878- 23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023) Destaquei

Por essas razões,
revela-se acertada a decisão agravada, mormente porque proferida em momento anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.843/2024, bem como porque ausente fundamentação acerca da imprescindibilidade do exame criminológico no caso concreto.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024